Tribunal: TJPA
Processo: 0914033-70.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0914033-70.2023.8.14.0301

APELANTE: DIAMANTINO & CIA LTDA, REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA, ANA CRISTINA SILVA BARBOSA, ALEXANDRE SILVA COSTA

APELADO: MARIA RITA CRUZ SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0914033-70.2023.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: REVEMAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS LTDA e DIAMANTINO & CIA LTDA
RECORRIDO: MARIA RITA CRUZ SOARES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. POSTAGENS DIFAMATÓRIAS EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA. OFENSA À HONRA OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO DO DANO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DAS ASTREINTES. SENTENÇA REFORMADA.

1 - Trata-se de Apelação Cível interposta por empresas comerciais que buscaram a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da divulgação, em rede social, de publicações com conteúdo difamatório e acusatório, imputando a seus colaboradores e às próprias empresas a prática de atos criminosos, com uso indevido de imagem. Sentença que condenou à autora tão somente em relação aos colaboradores, pessoas físicas, afastando os danos morais das empresas.

2 - A controvérsia em discussão consiste: (a) em verificar se houve lesão à honra objetiva das pessoas jurídicas autoras, apta a justificar a indenização por danos morais; e (b) em analisar o cabimento da aplicação da multa cominatória (astreintes), previamente fixada em tutela provisória, ante o descumprimento da ordem de exclusão das publicações.

3 - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas por dano moral encontra amparo no ordenamento jurídico e jurisprudência consolidada, notadamente na Súmula 227 do STJ. A atribuição pública de prática criminosa, mediante linguagem pejorativa e difamatória, configura violação à honra objetiva da pessoa jurídica, passível de indenização.

4 - A alegação de que as postagens não teriam repercussão suficiente para causar abalo à imagem institucional não afasta a existência de dano, pois a própria exposição difamatória, ainda que localizada, tem aptidão para comprometer a credibilidade e reputação comercial das empresas.

5 - A quantificação do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do conteúdo ofensivo, a persistência da conduta e o potencial lesivo à imagem empresarial.

6 - O descumprimento da ordem judicial de exclusão das publicações autoriza a incidência da multa prevista na decisão concessiva da tutela de urgência, em seu patamar máximo, nos termos do art. 537 do CPC.

7- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CONDENAR A APELADA MARIA RITA CRUZ SOARES AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA CADA UMA DAS EMPRESAS APELANTES E DETERMINAR A APLICAÇÃO DA MULTA (ASTREINTES) NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), CONFORME FIXADO NA TUTELA DE URGÊNCIA, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE EXCLUSÃO DAS POSTAGENS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0914033-70.2023.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: REVEMAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS LTDA e DIAMANTINO & CIA LTDA
RECORRIDO: MARIA RITA CRUZ SOARES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por REVEMAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS LTDA e DIAMANTINO & CIA LTDA em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de MARIA RITA CRUZ SOARES.

Na origem, a ação foi proposta pelas empresas apelantes juntamente com os colaboradores ANA CRISTINA SILVA BARBOSA e ALEXANDRE SILVA COSTA, sob a alegação de que a parte requerida publicou, em seu perfil pessoal do Facebook, postagens atribuindo a prática de crimes como furto a funcionários e às próprias empresas, utilizando indevidamente imagens dos colaboradores sem consentimento, o que teria configurado ofensa à honra objetiva e subjetiva dos autores.

Na petição inicial, as autoras requereram, em caráter de urgência, a exclusão das publicações ofensivas e, ao final, a condenação por danos morais, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, além da possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Foi concedida tutela provisória de urgência determinando a exclusão das publicações no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00.

A parte requerida, embora regularmente citada, não apresentou contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Posteriormente, sobreveio sentença de parcial procedência: o juízo confirmou a tutela de urgência deferida e condenou a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, sendo R$ 3.000,00 para cada colaborador (ANA CRISTINA e ALEXANDRE). Contudo, foi julgada improcedente a pretensão de condenação por danos morais pleiteada pelas empresas autoras, sob o fundamento de que as publicações não tiveram repercussão suficiente para abalar a honra objetiva das pessoas jurídicas envolvidas.

Inconformadas, REVEMAR e DIAMANTINO & CIA interpuseram recurso de apelação, sustentando, inicialmente, o cumprimento dos pressupostos de admissibilidade, com demonstração de tempestividade e preparo.

No mérito, alegam que a decisão merece reforma, pois restaram caracterizados todos os elementos da responsabilidade civil quanto aos danos morais, inclusive às pessoas jurídicas. Sustentam que a permanência das publicações na rede social, mesmo após a concessão da tutela, revela o descumprimento da obrigação de fazer e impõe a aplicação das astreintes no valor máximo estipulado.

Requerem a reforma da sentença para reconhecer o cabimento da indenização por danos morais também em favor das pessoas jurídicas apelantes, com o devido arbitramento do valor indenizatório, além da aplicação da multa pelo descumprimento da ordem judicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0914033-70.2023.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: REVEMAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS LTDA e DIAMANTINO & CIA LTDA
RECORRIDO: MARIA RITA CRUZ SOARES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Versam os autos sobre apelação cível interposta por REVEMAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS LTDA e DIAMANTINO & CIA LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais, reconhecendo apenas o direito dos colaboradores pessoas físicas à reparação moral, afastando o pleito das empresas requerentes.

I. DO CONHECIMENTO DO RECURSO

O recurso foi interposto tempestivamente, com observância dos pressupostos processuais de admissibilidade. A irresignação das apelantes dirige-se especificamente à negativa de reconhecimento do dano moral às pessoas jurídicas e à ausência de aplicação em sentença das astreintes pelo descumprimento da tutela de urgência concedida.

II. DO MÉRITO RECURSAL

2.1. Do Dano Moral às Pessoas Jurídicas

A controvérsia central reside na possibilidade de reconhecimento do dano moral às pessoas jurídicas em face das publicações difamatórias perpetradas pela apelada em rede social.

O juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência do pedido indenizatório das empresas na ausência de prova do abalo à imagem institucional, considerando insuficiente a repercussão das postagens para configurar lesão à honra objetiva das pessoas jurídicas.

Tal entendimento, data maxima venia, revela-se equivocado sob múltiplos aspectos jurídicos e fáticos.

Primeiramente, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria através da Súmula 227, que expressamente reconhece: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral". Tal enunciado não estabelece requisitos diferenciados ou mais rigorosos para a configuração do dano moral em relação às pessoas jurídicas, equiparando-as, neste aspecto, às pessoas físicas.

A honra objetiva das pessoas jurídicas manifesta-se através da reputação, credibilidade e conceito social de que gozam no meio empresarial e perante a coletividade. Diferentemente da honra subjetiva, não se vincula a sentimentos íntimos, mas à percepção externa sobre a idoneidade, seriedade e confiabilidade da empresa.

No caso em análise, as postagens da apelada continham imputações explícitas de condutas criminosas às empresas e seus colaboradores, utilizando expressões como "ladrona" e "ladrão", além de sugerir práticas ilícitas no exercício da atividade comercial. Tais alegações, independentemente de sua veracidade, possuem inequívoco potencial lesivo à reputação comercial das empresas.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DIANTE DE OFENSA À SUA HONRA OBJETIVA . CONFIGURAÇÃO NOS AUTOS. POSTAGEM OFENSIVA PROVIDENCIADA PELO RÉU EM REDE SOCIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO . Responsabilidade civil. Dano moral. Pessoa jurídica. Cabimento em hipóteses excepcionais e diante de ofensa a honra objetiva da parte . Configuração. Postagem ofensiva providenciada pelo réu em rede social. Utilização de termos que podem prejudicar as atividades da empresa. Procedência mantida . Recurso não provido.(TJ-SP - AC: 10063454520208260266 SP 1006345-45.2020.8 .26.0266, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 15/04/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS. PESSOA JURÍDICA . HONRA OBJETIVA. LESÃO. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DE FATOS. BOM NOME, FAMA E REPUTAÇÃO . DIREITO PENAL. ANALOGIA. DEFINIÇÃO DOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E CALÚNIA DANOS MORAIS. 1 . Ao disponibilizarem informações, opiniões e comentários nas redes sociais na internet, os usuários se tornam os responsáveis principais e imediatos pelas consequências da livre manifestação de seu pensamento, a qual, por não ser ilimitada, sujeita-lhes à possibilidade de serem condenados pelos abusos que venham a praticar em relação aos direitos de terceiros, abrangidos ou não pela rede social. 2. A pessoa jurídica, por não ser uma pessoa natural, não possui honra subjetiva, estando, portanto, imune às violências a esse aspecto de sua personalidade, não podendo ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio e autoestima. 3 . A honra objetiva é vulnerada pela atribuição da autoria de fatos certos que sejam ofensivos ao bom nome do ofendido, sua fama e sua reputação no meio social em que atua. Aplicação analógica das definições do Direito Penal. 4. Na hipótese em exame, tendo sido evidenciada a atribuição de fatos ofensivos à reputação da pessoa jurídica, há que se reconhecer o vilipêndio a sua honra objetiva e, assim, dano moral passível de indenização . 5. Merece ser reduzido o valor indenizatório quando fixado sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO .(TJ-GO 00667608720168090051, Relator.: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 18/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/10/2019)

A magnitude da repercussão não constitui elemento essencial para a caracterização do dano moral, especialmente quando se trata de imputações criminosas divulgadas publicamente. O simples fato de terceiros terem acesso às alegações difamatórias já configura lesão à honra objetiva, independentemente do número de visualizações, curtidas ou comentários.

Ademais, o argumento da sentença recorrida ignora a natureza permanente das publicações em redes sociais, que permanecem acessíveis indefinidamente, potencializando o dano e ampliando seu alcance temporal. A internet não conhece fronteiras geográficas ou temporais, conferindo às manifestações difamatórias caráter perene e de difícil reparação.

2.2. Da Caracterização do Ato Ilícito

A conduta da apelada subsume-se perfeitamente ao conceito de ato ilícito previsto no artigo 186 do Código Civil. As postagens continham imputações falsas de crimes contra as empresas e seus colaboradores, sem qualquer fundamento probatório, configurando exercício abusivo do direito de expressão.

O direito à liberdade de expressão, embora constitucionalmente assegurado, não é absoluto, encontrando limites nos direitos da personalidade alheios, notadamente na honra, imagem e reputação. A crítica legítima distingue-se da difamação pela presença de elementos objetivos e pela ausência de intuito exclusivamente lesivo.

No caso concreto, a apelada extrapolou os limites da crítica construtiva ao imputar condutas criminosas específicas, utilizando linguagem claramente ofensiva e desprovida de qualquer propósito legítimo além do desagravo pessoal.

2.3. Do Nexo Causal

O nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o dano experimentado pelas empresas resulta evidente dos próprios fatos narrados. As postagens difamatórias, direcionadas especificamente às empresas apelantes, possuem aptidão natural para causar abalo à reputação comercial, configurando o requisito causal da responsabilidade civil.

A ausência de contestação por parte da apelada, que permaneceu revel, implica presunção de veracidade dos fatos alegados pelas autoras, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

2.4. Da Quantificação dos Danos Morais

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser considerados os parâmetros tradicionais da jurisprudência: gravidade da conduta, extensão do dano, condições socioeconômicas das partes e caráter pedagógico-punitivo da sanção.

A conduta da apelada reveste-se de especial gravidade, pois além das imputações criminosas, manteve as postagens mesmo após notificação extrajudicial e concessão de tutela de urgência, demonstrando deliberado propósito de causar dano.

As empresas apelantes, atuantes no ramo de comércio de veículos, dependem fundamentalmente da confiança e credibilidade perante a clientela. As imputações de práticas ilícitas possuem potencial de afetar significativamente sua reputação comercial e, consequentemente, sua capacidade de geração de negócios.

Considerando tais circunstâncias, mostra-se adequado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada uma das empresas apelantes, montante que se revela proporcional à gravidade da conduta e suficiente para desestimular práticas semelhantes.

2.5. Das Astreintes

O descumprimento da tutela de urgência concedida constitui ato atentatório à dignidade da justiça, justificando a aplicação integral da multa fixada.

A tutela antecipada determinou a exclusão das postagens sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00. O descumprimento da ordem judicial, evidenciado pela permanência do conteúdo ofensivo, autoriza a execução da multa no valor máximo estipulado.

O artigo 537 do Código de Processo Civil estabelece que a multa será devida desde o primeiro dia de descumprimento da obrigação, independentemente de requerimento da parte beneficiária. A finalidade coercitiva das astreintes exige sua aplicação rigorosa, sob pena de esvaziamento da efetividade jurisdicional.

III. DISPOSITIVO

Por tais fundamentos, CONHEÇO do recurso, por tempestivo e adequado, e lhe DOU PROVIMENTO para:

a) Reformar a sentença recorrida no que tange às empresas apelantes, reconhecendo o dano moral sofrido pelas pessoas jurídicas REVEMAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS LTDA e DIAMANTINO & CIA LTDA;

b) Condenar a apelada MARIA RITA CRUZ SOARES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada uma das empresas apelantes, totalizando R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora de 1% desde o evento danoso, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ.

c) Determinar a aplicação da multa (astreintes) no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme fixado na tutela de urgência, em razão do descumprimento da ordem judicial de exclusão das postagens;

d) Condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/08/2025